Tribunal: STF
Processo: ARE 1564573
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ana Selma Severino, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 



    1. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. Tratando-se de questão não arguida e enfrentada perante o juiz singular, inviável a sua apreciação pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância. 



    2. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. O STJ tem entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que, em ação civil de improbidade administrativa, não se exige a formação de litisconsórcio necessário entre o agente público e os eventuais terceiros beneficiados ou participantes, por falta de previsão legal e de relação jurídica entre as partes que se obrigue a decidir de modo uniforme a demanda (REsp n. 1.782.128/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 1º/7/2019 e REsp n. 1.696.737/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017). 



    3. DA DESÍDIA DA CAUSÍDICA - ABANDONO DE CAUSA. Quanto à pretensão de anular a sentença, sob a alegada desídia da causídica, de igual forma não possui razão a Agravante, tendo em vista que a presente questão não tem o condão de afastar o trânsito em julgado de sentença condenatória, cabendo Agravante buscar os meios próprios para rescindir o julgado ou reparar o suposto prejuízo. 



    4. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de excesso de execução pressupõe a apresentação de demonstrativo de cálculo pelo executado, o qual deve indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC). 



    5. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ART. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. Não cuidando o executado de declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar no ato da impugnação as quantias que compreende devidas, mediante demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, não possui respaldo o alegado excesso de execução. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Agravo de instrumento nº 5770210-84.2023.8.09.0173, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Quarta Turma Julgadora de sua Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 04.06.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL e LV, da Constituição Federa da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, quanto à violação do arts. 5º, LV, da Constituição da República, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 748371, paradigma do Tema nº 660 da Repercussão Geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é incabível a interposição de agravo de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:  



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno”.  



    Destaco, ainda, o óbice da parte final do art. 1.042 do CPC, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. […] IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1031964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. […] 8. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1378197 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.06.2022)



    Quanto à alegada violação do art. 5º, XL, da Constituição da República, a agravante argumenta em seu agravo de instrumento e em seu Recurso Extraordinário que “[...] foi condenada no art. 11, I, da Lei 8.429/1992, tipo que foi revogado pela Lei 14.230/2021. Nesse passo, com apoio no art. 1º, § 4º, da Lei 8.429/1992 c/c art. 5º, XL, da Constituição Federal, a lei mais benéfica deve retroagir para absolver a agravante [...]” (e-doc 3)



    Ocorre que, conforme narrado pela própria recorrente e pelo Ministério Público, a condenação pela prática de ato tipificado no art. 11, inciso I, da Lei 8.429/1992 transitou em julgado em 20/07/2019, veja-se:



    “A sentença entendeu que a requerida violou os deveres insertos no art. 30, VIII e XI, da Lei 8.935/1994, bem como deixou de repassar adequadamente os valores referidos no art. 15 da Lei Estadual 19.191/2015, daí a violação aos princípios da legalidade e da moralidade. 



    Ao final, condenou ANA SELMA SEVERINO como incursa no art. 11, I, da Lei 8.429/1992 e determinou o pagamento de multa civil no importe de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida no período dos fatos, atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem como o pagamento das custas processuais. 



    A advogada que patrocinava a defesa de ANA SELMA SEVERINO abandonou a causa e não interpôs recurso de apelação em face da sentença acima referida. Mesmo assim certificou-se o trânsito em julgado no mov. 03, arq. 02, fl. 48 PDF. 



    O Ministério Público apresentou cumprimento de sentença imputando à agravante a obrigação de pagar a quantia de R$ 160.769,04 (mov. 31). 



    Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante alegou excesso de execução, inobservância do art. 17, § 3º, da Lei 8.429/1992 e abandono da causa pela advogada que à época patrocinava a defesa da agravante.” (e-doc 3)



    Nesse contexto, observa-se que a condenação imposta à agravante é anterior às modificações introduzidas pela Lei nº 14.203/2021, razão pela qual suas disposições não incidem sobre o caso concreto.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989/PR (Tema 1.199), firmou entendimento no sentido da aplicação imediata das alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992 apenas aos processos em curso, desde que ainda não transitados em julgado. Seguindo essa orientação, conclui-se que, nos feitos em que já se consumou o trânsito em julgado da condenação – como ocorre na presente demanda –, não há falar em retroatividade da lei nova.



    Com efeito, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199/RG “O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.”



    Nesse sentido, reuno os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".” (ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, DJe-251 PUBLIC 12-12-2022)



    “Direito constitucional e administrativo sancionador. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Infração administrativa ambiental. Pedido de aplicação retroativa de norma mais benéfica. Art. 5º, inc. XL, da Constituição da República. Irretroatividade das normas administrativas sancionadoras. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi negado seguimento a recurso extraordinário em que se pleiteava a aplicação retroativa da redução da penalidade prevista no Decreto estadual nº 47.838, de 2020 (Minas Gerais), por meio do qual se reduziu o valor da multa aplicável a infrações ambientais referentes ao funcionamento de estabelecimentos sem licença, no caso de empreendimentos de classe 4. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar retroativamente norma administrativa sancionadora mais benéfica, com fundamento no art. 5º, inc. XL, da Constituição da República, que consagra a retroatividade da norma penal mais favorável ao réu. III. Razões de decidir 3. A retroatividade da norma mais benéfica, prevista no art. 5º, inc. XL, da CRFB, é regra excepcional do Direito Penal, que não se estende automaticamente ao Direito Administrativo Sancionador. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, na ausência de previsão legal expressa, aplica-se a regra geral da irretroatividade das normas civis e administrativas, conforme o princípio do tempus regit actum e o art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB. 5. No julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199), o STF assentou que a retroatividade da norma benéfica é inaplicável a sanções civis ou administrativas, por não estarem vinculadas à liberdade do indivíduo nem sujeitas à lógica do favor libertatis. 6. O Decreto estadual nº 47.838, de 2020, expressamente vedou sua aplicação retroativa, o que afasta qualquer pretensão de aplicação automática da nova regra a fatos pretéritos. 7. O acórdão recorrido do TJMG, ao indeferir o pedido de aplicação retroativa da norma estadual mais benéfica, baseou-se em precedente do Órgão Especial local e alinhou-se à jurisprudência desta Suprema Corte, afastando violação direta ao art. 5º, inc. XL, da CRFB. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1543662 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 03-06-2025, DJe-s/n PUBLIC 18-06-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente